Tribunal: TJES
Processo: 5024256-47.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Transporte Terrestre; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024256-47.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIZETE MARIA MARTINS e outros
RECORRIDO: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA. e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5024256-47.2024.8.08.0012

RECORRENTE:
ELIZETE MARIA MARTINS e ELZA MARTINS

RECORRIDA:
BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA e ECO POLO BRASIL TRANSPORTES

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. COMPRA DE PASSAGENS POR PLATAFORMA DIGITAL. CANCELAMENTO ANTECIPADO. ALEGAÇÃO DE MULTA ABUSIVA. COMPROVAÇÃO DE ESTORNO QUASE INTEGRAL. AUSÊNCIA DE RETENÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de restituição de valores c/c indenização por danos morais ajuizada por ELIZETE MARIA MARTINS e ELZA MARTINS em face de BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA e ECO POLO BRASIL TRANSPORTES.

Em síntese, as autoras narram terem comprado passagens de ônibus pela plataforma da primeira requerida BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA para uma viagem de São Paulo (SP) a Rio de Janeiro (RJ), com partida em 23 de outubro de 2023, que seria realizada pela segunda requerida ECO POLO BRASIL TRANSPORTES. Alegaram que, dois dias após a compra, decidiram cancelar a viagem, contudo, afirmam que, após proceder com o cancelamento, as rés retiveram parte dos valores das passagens compradas, a título de multa. Diante do exposto, requereram a restituição em dobro dos valores retidos e indenização por danos morais.

Em sede de contestação, a requerida BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA sustentou, preliminarmente,

a ausência de interesse de agir e a ilegitimidade ativa da autora ELZA MARTINS. No mérito, alegou que os valores pagos pela autora ELIZETE MARIA MARTINS foram integralmente reembolsados, não tendo sido aplicada nenhuma multa ou taxa no ato do cancelamento. Por fim, requereu a improcedência total dos pedidos iniciais, sobretudo no que tange a condenação a danos materiais e morais.

Já a requerida ECO POLO BRASIL TRANSPORTES, apresentou contestação, arguindo, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, alegou que o reembolso, o estorno, a devolução ou a remissão da passagem são de responsabilidade da empresa que as emite e vende, não tendo qualquer ingerência sobre as políticas de cancelamento da BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA. Com base no exposto, requereu a improcedência total dos pedidos iniciais, sobretudo no que tange a condenação a danos materiais e morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto,
julgo improcedente os pedidos autorais
, oportunidade em que declaro extinto o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 15516490, as requeridas interpuseram Recurso Inominado, sustentando que a sentença é nula por ter incorrido em omissão e contradição. Afirmam que a decisão não considerou o comprovante de pagamento de ID 54770559, que demonstra o valor total de R$ 374,10 (trezentos e setenta e quatro reais e dez centavos) pago pelas passagens. Reiteram a abusividade da multa de R$ 154,62 (cento e cinquenta e quatro reais e sessenta e dois centavos), que corresponde a 41% do valor total das passagens. Defendem que a multa é ilegal, pois o cancelamento ocorreu dentro do prazo de arrependimento de 7 dias e com mais de 24 horas de antecedência em relação à viagem. Por fim, solicitam o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, entendo que a sentença não merece modificação.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge sobre aferir se houve a aplicação de multa pelo cancelamento das passagens adquiridas, a abusividade em sua eventual aplicação, a porcentagem do reembolso realizado, bem como a existência de dano material e moral indenizáveis.

O caso em questão exsurge de uma relação de consumo, o que leva à aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor devido à vulnerabilidade do consumidor em relação ao fornecedor de produtos e/ou serviços.

De início, o compêndio probatório constante dos autos demonstra que a parte recorrente colacionou comprovante de pagamento (ID’s 15516157, 15516158 e 15516159) com o propósito de evidenciar os valores pagos e aqueles efetivamente reembolsados quando do cancelamento.

Todavia, consoante se depreende da r. sentença, os documentos colacionados não se mostraram capazes de comprovar que as recorrentes pagaram a quantia de R$374,10 (trezentos e setenta e quatro reais e dez centavos) pelas passagens adquiridas junto a recorrida BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Pelo contrário, a documentação apresentada pelas partes, evidencia que o montante total despendido pelas autoras foi de R$ 178,80 (cento e setenta e oito reais e oitenta centavos) pelas passagens, acrescidos de R$16,50 (dezesseis reais e cinquenta centavos) a título de juros do cartão de crédito, o que perfaz a quantia de R$ 195,30 (cento e noventa e cinco reais e trinta centavos).

Ademais, conforme explanado pela ré BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA., foi efetuado o estorno no valor de R$ 114,58 (cento e quatorze reais e cinquenta e oito centavos) referente a compra realizada no cartão de crédito. Desses, R$ 104,90 (cento e quatro reais e noventa centavos) correspondem ao valor pago pelas passagens e R$ 9,68 (nove reais e sessenta e oito centavos) ao reembolso parcial dos juros do cartão de crédito. Além disso, houve o estorno de R$ 73,90 (setenta e três reais e noventa centavos), na carteira da plataforma requerida.

No que tange a suposta retenção abusiva de valores pela recorrida BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA, a título de multa em razão do cancelamento das passagens, verifico que, mediante a soma dos valores reembolsados em favor da autora, que não houve a aplicação da alegada taxa.
A restituição foi quase integral, de modo que a não devolução da totalidade dos juros aplicados pela instituição bancária não se mostra capaz de configurar abusividade por parte da requerida.

Quanto aos danos morais, este pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

No caso dos autos, considerando que não houve falha na prestação de serviços por parte das recorridas, não há que se falar em prejuízo psicológico e financeiro, razão pela qual entendo que não restou evidenciado o dano moral.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia,
a exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

É como voto.

DR. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA
JUIZ LEIGO

DECISÃO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)